Tribunal: TJDFT
Processo: 0727019-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0727019-02.2022.8.07.0000 REQUERENTE: BRUNO AMERICO CARNEIRO SANTOS REQUERIDO: CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar formulado por Bruno Américo Carneiro Santos em face de pronunciamento da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com objetivo de suspender, de imediato, o PAD SEI-TJDFT no 0014263/2021, especialmente a publicação da decisão do Corregedor (SEI-TJDFT no 2456772), até o julgamento do Mandado de Segurança n. 0713772-51.2022.8.07.0000, sem a suspensão do prazo prescricional. Narra o Requerente que é Oficial de Justiça neste Tribunal de Justiça e, em razão de divergências técnicas na elaboração de certidões, a então Corregedora acatou a recomendação do relatório final da Comissão do PAD e determinou a aplicação da penalidade de advertência. Sustenta que há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois as acusações de “dano à imagem do Tribunal” e “divulgação de falsa conduta desidiosa do Tribunal” não foram objeto do termo de indiciamento. Registra que o oficial de justiça está “subordinado, quanto ao cumprimento do mandado – o que inclui a certificação – ao juízo da ordem. Logo, o prazo prescricional corre a partir da ciência da certidão pelo juiz da vara”., de modo que a incidiu a prescrição da pretensão punitiva, pois o termo inicial ocorre da ciência da certidão pelo juízo da vara”. Assevera, ainda, que foi violado o princípio da legalidade, pois inexiste ato normativo disciplinando modelos de certidão de observância obrigatória e a autoridade julgadora foi a mesma que fez o juízo de admissibilidade. Aduz que a tutela de urgência é necessária para preservar a saúde emocional do servidor e a integralidade da sua conduta perante a sociedade. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender o PAD SEI-TJDFT no 0014263/2021 e obstar a publicação da decisão do Corregedor (SEI-TJDFT no 2456772), até que seja julgado o Mandado de Segurança n. 0713772-51.2022.8.07.0000, sem a suspensão do prazo prescricional. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, pede o servidor que seja concedida tutela de urgência para suspender, de imediato, o PAD SEI-TJDFT no 0014263/2021, especialmente a publicação da decisão do Corregedor (SEI-TJDFT no 2456772), até o julgamento do Mandado de Segurança n. 0713772-51.2022.8.07.0000, sem a suspensão do prazo prescricional. Em abono à pretensão, sustenta, em suma, que o princípio da legalidade na instauração e condução do procedimento administrativo disciplinar foi violado. Assim, requer a tutela de urgência, com esteio no art. 300 do Código de Processo Civil. De início, cumpre ressaltar que a pretensão do Requerente deveria ser deduzida nos próprios autos do Mandado de Segurança, e não em procedimento cautelar. Mesmo que assim não fosse, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, mencionados requisitos não estão evidenciados. De fato, a acusação administrativa deve guardar pertinência lógica e subjetiva com a conclusão do processo disciplinar. Todavia, os argumentos apresentados pelo Requerente para embasar a tese de nulidade do relatório final do processo administrativo disciplinar por violação do princípio da correlação não tem respaldo nos documentos constantes dos autos. A decisão proferida no Processo Administrativo n° 14263/2021 (Id. 34922732, p. 167), que culminou com a publicação da Portaria GC 219, de 2 de dezembro de 2021, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar e instituiu a Comissão Disciplinar, indicou com precisão o objeto do PAD, in verbis: “Conforme informado tanto pela COAMA (ID 1932154), quanto pela SEAMB (ID 1934379), os Oficiais de Justiça têm sido reiteradamente orientados no sentido de que as certidões referentes ao cumprimento de ordens judiciais “não devem conter questões de natureza administrativa, até mesmo porque o tratamento de tais assuntos deve ser objeto de expediente interno próprio, como de fato é feito em diversos casos trazidos ao conhecimento da SEAMB” (grifo nosso). Das informações carreadas aos presentes autos, extrai-se, com efeito, que tais orientações foram revisitadas diversas vezes pela COAMA, que, inclusive, prestou informações acerca do tema diretamente ao Servidor quando esse solicitou esclarecimentos quanto à expressão “assuntos que não dizem respeito à ordem judicial” (ID 1931540). Avulta aos olhos o número de certidões anexadas ao presente procedimento, um total de 26 (vinte e seis), que demonstram que o aludido Servidor adotou a conduta apontada como irregular reiteradas vezes, embora, como seus colegas, tenha sido repetidamente orientado e advertido pela COAMA de que as certidões lavradas em decorrência do cumprimento de ordens judiciais não deveriam conter temática impertinente ao objeto da ordem judicial. O Servidor defende o entendimento – no e-mail contendo a indagação relativa à expressão “assuntos que não dizem respeito à ordem judicial” – de que “quaisquer circunstâncias que dificultem, impeçam ou retardem o cumprimento da ordem judicial, dizem, SIM, respeito à mesma, devendo serem registradas na certidão” (ID 1931540). No intuito de aclarar a conduta sob lume, cumpre reproduzir o texto de uma das certidões, cujo enfoque administrativo se repete nas demais anexadas. Senão, vejamos: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 16/06/2021 às 14hs, UTILIZANDO EQUIPAMENTO CELULAR, LINHA CELULAR, COMPUTADOR PESSOAL E ACESSO À INTERNET PARTICULARES E DE MEU EXCLUSIVO CUSTEIO, mantive contato com o citando por meio dos telefones/WhatsApp (...) Consoante relatado alhures, o Servidor requereu à Administração o fornecimento de insumos para o exercício de suas atividades, no processo SEI Decisão GC 2100483 SEI 0014263/2021 / pg. 169 exercício de suas atividades, no processo SEI 0014017/2021, o qual se encontra aguardando deliberação na d. Presidência deste eg. Tribunal (ID 1903377). Resta patente, portanto, a desnecessidade de se expor a matéria novamente, principalmente na seara judicial, que não detém a competência para o exame e a resolução de tais questões. Lado outro, cumpre realçar o ponto evidenciado pela COAMA, atinente ao disposto na Portaria GC 35 de 23/03/2020, cujo artigo 2o, § 3o estabelece que “compete exclusivamente aos servidores e colaboradores providenciarem a estrutura física e tecnológica necessárias à realização do teletrabalho (...)”. Tal dispositivo, a princípio, subtrai do Servidor a argumentação de se tratar de circunstâncias que dificultam, impedem ou retardam o cumprimento da ordem e que, portanto, poderiam estar descritas na certidão. Da forma como ditado na norma, a responsabilidade pela ocorrência de tais circunstâncias seria do próprio Servidor, não havendo por que serem relatadas na certidão lançada no processo judicial. Ainda, o inciso VI do art. 175 do PGC estabelece, como obrigação do oficial de justiça, “lavrar certidões circunstanciadas, conforme modelos aprovados pela Corregedoria”. No particular, depois de várias vezes orientado a não inserir conteúdo impertinente ao objeto da ordem judicial na certidão respectiva, a insistência do Servidor em assim agir parece caracterizar violação do mencionado dever. Assim, a conduta adotada pelo Servidor, para além de desatender às orientações administrativas que lhe foram endereçadas, não observa, também, os deveres insertos nos normativos apontados. Nos termos do art. 143 da Lei 8. 112, de 1990, a Autoridade que tiver ciência de possível irregularidade no serviço público é obrigada a promover a apuração imediata, de modo a zelar pela regularidade e continuidade das atividades desenvolvidas. Ou seja, a Administração Pública tem o poder-dever de agir. Não se trata, pois, de faculdade, ou de medida revestida de discricionariedade, mas de ato vinculado. Quanto ao tema, é oportuno registrar as diretrizes doutrinárias insertas no item 5.2 do Manual de Processo Administrativo-Disciplinar da Controladoria Geral da União – CGU, Edição 2021[1] ao dispor, sobre a obrigatoriedade de a Administração Pública apurar fato supostamente ilícito, in verbis: Essa averiguação de suposta falta funcional constitui imperativo inescusável, não comportando discricionariedade, o que implica dizer que ao se deparar com elementos que denotem a ocorrência de irregularidade fica a autoridade obrigada a promover sua apuração imediata, sob pena de cometer crime de condescendência criminosa, previsto no art. 320 do Código Penal. Isto é o que se denomina de “poder Decisão GC 2100483 SEI 0014263/2021 / pg. 170 Código Penal. Isto é o que se denomina de “poder dever de apuração”. Ainda, se colhe do referido Manual, ao dispor sobre o chamado “Juízo de Admissibilidade” (item 5.4) – que é a análise prévia dos elementos indiciários, a justificar a persecução administrativa, devendo ser feita a apuração dos fatos - o seguinte: Colocada a questão da obrigatoriedade de apuração da irregularidade que chegar ao conhecimento da autoridade competente, é importante observar que tal obrigação não é absoluta, já que nem todas as notícias de irregularidade, após a devida análise, levarão a aludida autoridade a concluir pela existência de infração disciplinarmente censurável. Por outro lado, impende destacar que, havendo dúvida quanto a tal existência, deverá a autoridade determinar a apuração dos fatos. Aplica-se, portanto, neste caso, a máxima ‘in dubio, pro societate’. No caso em comento, os elementos reunidos em sede preliminar trazem indícios de possível conduta irregular, haja vista que o próprio Oficial de Justiça, tendo questionado as orientações repassadas pela COAMA e sido devidamente esclarecido, insistiu na emissão das certidões com conteúdo impertinente ao objeto das ordens judiciais. Imperiosa, portanto, a análise mais aprofundada dos fatos apresentados. Assim, concluo que a averiguação do noticiado é medida que se impõe, na busca pelo completo esclarecimento dos fatos, para sua devida elucidação e equacionamento. Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Coordenadoria Disciplinar do TJDFT – COD, para providências. Com lastro no que preconiza o art. 150 da Lei n.o 8.112, de 1990, reclassifique-se o feito, de restrito para sigiloso. Cumpra-se. Segundo a jurisprudência do STJ, a portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD dispensa a descrição detalhada da imputação, que é exigida apenas na fase de indiciamento, bastando que seus termos possibilitem o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso dos autos, os fatos estão devidamente explicitados, tendo o relatório final da comissão disciplinar apontado que “o acusado, ao inserir informações não relacionadas ao cumprimento das ordens judiciais nas certidões, maculou a imagem do TJDFT, ao transmitir a falsa impressão aos leitores de que a Administração teria atuado de forma desidiosa com os seus servidores durante a pandemia, abalando o prestígio do órgão” (Id. 34929094, p. 17). Nesse aspecto, também não se avista qualquer ilegalidade na decisão proferida pela Corregedora de Justiça deste Tribunal de Justiça, porquanto não emitiu juízo de valor ou pré-julgamento, mas apenas afirmou que os atos praticados pelo requerente mereciam averiguação por meio de um procedimento administrativo disciplinar. Deve-se ressaltar que, na fase de instauração, vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que, se houver dúvidas da existência de irregularidades, deve a autoridade determinar a apuração dos fatos. Quanto à inexistência de ato normativo disciplinando os modelos de certidões adotados, melhor sorte não assiste ao Requerente. O indiciamento do servidor decorreu do fato de “lavrar certidões no curso de processos judiciais contendo o registro de sua irresignação quanto ao não fornecimento pelo TJDFT, de equipamentos como computador pessoal, linha de telefonia móvel e plano de dados de acesso à rede mundial de computadores para realização das comunicações processuais por meio remoto, a exemplo das certidões anexadas ao ID 1906652”. Em uma análise dos autos, verifica-se que o servidor foi cientificado de que não deveria utilizar informações de cunho pessoal, mas ater-se essencialmente ao conteúdo judicial do ato praticado, por meio da seguinte mensagem enviada pela Coordenadoria de Administração de Mandados COAMA (Id. 34922732, p. 15): “Prezados Oficiais de Justiça, a COAMA vem reforçar que o teor da certidão deve conter o resultado da diligência empreendida, com a descrição detalhada do trabalho realizado, segundo as determinações insertas no mandado, de modo a conferir clareza ao Juízo dos atos praticados. Assuntos que não dizem respeito à ordem judicial devem ser levados às unidades administrativas competentes para que sejam devidamente tratados e encaminhados. Cordialmente, Luiz”. O Impetrante, diante de tais informações, solicitou esclarecimentos à COAMA a respeito do que “consideram como ‘assuntos que não dizem respeito à ordem judicial’, relacionando exemplos claros” (Id. 34922732, p. 16), o que demonstra que teve ciência do e-mail encaminhado. Ocorre que o Requerente, nos meses de junho e julho de 2021, expediu 26 certidões com a ênfase no seguinte conteúdo: “UTILIZANDO EQUIPAMENTO CELULAR, LINHA CELULAR, COMPUTADOR PESSOAL E ACESSO À INTERNET PARTICULARES E DE MEU EXCLUSIVO CUSTEIO, EM TRABALHO REMOTO OBRIGATÓRIO IMPOSTO PELO TJDFT”. Pelo exposto, verifica-se que a instauração do procedimento administrativo decorreu do fato de o servidor não cumprir as determinações dos superiores hierárquicos e confeccionar mandados com o conteúdo descrito acima. Nesse contexto, observa-se que o Processo Administrativo Disciplinar - PAD foi instaurado para apurar eventual falta funcional do Requerente. Portanto, verifica-se correlação entre a acusação administrativa, a instrução e a conclusão do Conselho Disciplinar, o que afasta, neste momento, o argumento de nulidade. No mais, é vedado ao Poder Judiciário o controle do mérito do ato administrativo, salvo quando constatada ilegalidade ou ilegitimidade. Por fim, observa-se a inexistência da prescrição da pretensão punitiva, pois a última certidão colacionada aos autos data de 22.7.2021, enquanto o PAD foi instaurado em 14.12.2021, razão de não incidir o prazo previsto no art. 142 da Lei 8.112/90, in verbis: “Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência”. Logo, não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Colha-se a manifestação do douto Corregedor de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora